Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2015-09-02

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL – Servidor da Secretaria da Saúde - Pretensão à incidência do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei 8.975/94, no cálculo do 13o e outros benefícios – Admissibilidade – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 10% do valor da causa – Pretensão recursal de incidência sobre o

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL – Servidor da Secretaria da Saúde - Pretensão à incidência do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei 8.975/94, no cálculo do 13o e outros benefícios – Admissibilidade – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 10% do valor da causa – Pretensão recursal de incidência sobre o montante da condenação – Sentença reformada, em parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000642877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1007991-60.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados VIRGINIA
BODELÃO RICHINI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ADMAR ROSA DIAS
SANTIAGO SOUSA, ÁLVARO ESCRIVÃO JUNIOR, AMÉLIA RIBEIRO SÁ DE
ALMEIDA, ANA CRISTINA CORRÊA MARINHO AULICINO, ANDRÉ CASTILHO,
CLÁUDIA MARIA ISRAEL DOS SANTOS CHRISPIM, CLEONICE PECHI, CYRO
ALVES DE BRITO, DIONÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, HILDETE DE SANTANA
VASCONCELOS, ISABEL ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, IZILDINHA
APARECIDA CARDOSO, JULIANA MARIOTTI GUERRA, MARIA ALMERINDA
SILVA, MARIA ALVINA DA SILVA FERREIRA LIMA, MARIA HELENA LIMA
GALENO RÊGO, MARIA LUISA BERTANI, MARIA MADALENA TEIXEIRA DE
ALMEIDA, MARIA SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO, NEUSA SOCORRO
FOGAGNOLI, REGINA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA, RENATA ALVARENGA
CHRISPIM, SANDRA CRISTINA DE MAGALHÃES PEREIRA, SARA DE FATIMA
OLIVEIRA GUEDES, SHIRLEY DAS GRAÇAS MACANEIRO, SILVIA CRISTINA
DE MAGALHÃES, SILVIA REGINA SILVESTRE GONZALEZ, TÂNIA SUELI DE
ANDRADE e VERA LUCIA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REEXAME
NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDOS, PROVIDO O
DOS AUTORES., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2015.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007991-60.2014.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 4a VFP.
Juíza Celina Kiyomi Toyoshima.
Apelante e reciprocamente apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO x VIRGÍNIA BODELÃO PEREIRA e outros.
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 18.355.
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL Servidor da Secretaria da
Saúde - Pretensão à incidência do Prêmio de Incentivo, instituído
pela Lei 8.975/94, no cálculo do 13o e outros benefícios

Admissibilidade Sentença de procedência mantida Reexame
necessário e recurso de apelação, desprovidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 10% do
valor da causa Pretensão recursal de incidência sobre o montante
da condenação Sentença reformada, em parte Recurso provido.
Relatório
Ação proposta por servidores públicos estaduais, com o
objetivo de incorporar aos vencimentos o prêmio-incentivo instituído pela Lei
8.975/94, para todos os efeitos, inclusive férias e 13o salário e adicionais por
tempo de serviço.
A r. sentença, de relatório adotado, complementada por
embargos de declaração, acolheu o pedido. 1
Recorrem: a) a FESP, pela reforma da sentença; b) os autores
pela elevação de honorários; recursos recebidos e processados. 2
Fundamentação
Quanto à preliminar de prescrição, tratando-se de prestação
1 Sentença, fls. 183/184, 201.
2 Recursos de apelações, fls. 187/198, 204/211; recebimento, fl. 212; contrarrazões, fls. 214/217 e 218/234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no
3
periódica e de trato sucessivo, eventual inércia da parte em reclamar diferenças
devidas alcança apenas as prestações vencidas mais de 5 anos antes do
ajuizamento da ação.
Nesse sentido a Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação”.
Rejeita-se a preliminar de prescrição.
No mérito, a Lei Estadual no 8.975/94, ao criar o denominado
Prêmio de Incentivo, atribuiu-lhe caráter precário, mas essa característica
desapareceu ao longo dos anos, haja vista as sucessivas prorrogações do
pagamento da vantagem com suporte nas Leis Estaduais no 9.185/95 e no
9.463/96, atribuindo-lhe caráter permanente.
Servidores públicos da Saúde, os autores requerem que o
Prêmio de Incentivo, benefício de caráter permanente, e conforme art. 7o, VIII e
XVII, c.c. art. 39, § 3o, da Constituição, seja considerado para fins de cálculo do
13o salário, abono de férias, quinquênios e sexta-parte.
Sobre o tema transcrevo alguns julgamentos das Câmaras da
Seção de Direito Público deste Tribunal:
0027754-69.2011.8.26.0053 Apelação
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Data do julgamento: 24/06/2013
Data de registro: 05/07/2013
Outros números: 277546920118260053
Ementa: Apelação Cível Administrativo Prêmio de Incentivo instituído pela Lei no
8.975/94 Cômputo no 13o salário e férias Sentença de procedência. Recurso da FESP
desprovido O Prêmio de Incentivo deve ser considerado para efeitos de pagamento de
13o salário e férias, dada a sua evidente natureza de remuneração, conforme exegese
das Leis ns. 9.185/95 e 9.463/96 Precedentes da Corte e da Câmara. Recurso
voluntário dos autores provido Honorários advocatícios agora fixados em 10% do
valor da condenação, atualizados monetariamente, em substituição aos valores
relativos a honorários estipulados inicialmente Inteligência do art. 20 e seus
parágrafos do Código de Processo Civil. R. Sentença reformada em parte Apelação da
FESP desprovida e, de outro lado, provido o recurso dos autores.
0001889-35.2012.8.26.0562 Apelação / Reexame Necessário
Relator(a): José Luiz Germano
Comarca: Santos
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/06/2013
Data de registro: 28/06/2013
Outros números: 18893520128260562
Ementa: APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRÊMIO DE
INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ). Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e
9.463/96. Pretensão à inclusão no cálculo do 13° salário e terço constitucional
de férias. Admissibilidade. Vantagem que por ser de caráter permanente deve
integrar a remuneração integral. Exegese dos arts. 7o, VIII, e 39, § 3o, da
Constituição Federal. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSOS NÃO
PROVIDOS
0000638-58.2011.8.26.0451 Apelação
Relator(a): Moacir Peres
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/06/2013
Data de registro: 25/06/2013
Outros números: 6385820118260451
Ementa: SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL SECRETARIA DA SAÚDE
PRÊMIO DE INCENTIVO INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NO
CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E ABONO DE FÉRIAS - Verba de caráter
remuneratório que integra os vencimentos - Inclusão na base de cálculo do 13o
salário e do acréscimo de 1/3 de férias Admissibilidade - Preliminar afastada.
Recurso da Fazenda Estadual improvido. Apelo do autor provido.
0059865-72.2012.8.26.0053 Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no
5
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/01/2014
Data de registro: 01/02/2014
Outros números: 598657220128260053
Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. PRÊMIO DE INCENTIVO À
QUALIDADE (PIQ). Leis Estaduais n°s. 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96. Pretensão à
inclusão no cálculo do 13° salário, terço constitucional das férias, quinquênio e sexta-
parte. Vantagem que por ser de caráter permanente deve integrar a remuneração
integral. Exegese dos artigos 7o, VIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.
0051056-93.2012.8.26.0053 Apelação / Reexame Necessário
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/01/2014
Data de registro: 31/01/2014
Outros números: 510569320128260053
Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS SECRETARIA DA SAÚDE -
Prêmio de INCENTIVO (LEI ESTADUAL 8.975/94) - INTEGRAÇÃO NO
CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS e ADICIONAIS TEMPORAIS. A
aparência inicial de precariedade do benefício passou a ter a característica de
permanência, com as reiteradas reedições da sua incidência e indistinta aplicação,
além de previsão na lei específica de integração aos proventos. Inclusão do benefício
no cálculo do 13o salário, 1/3 de férias, quinquênios e sexta-parte. Decisão mantida.
Recursos desprovidos.
0054787-97.2012.8.26.0053 Apelação
Relator(a): Antonio Carlos Villen
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/01/2014
Data de registro: 30/01/2014
Outros números: 547879720128260053
Ementa: SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de incentivo. Pretensão à sua
inclusão no cálculo do 13o salário, terço constitucional das férias, sexta-parte e
adicionais quinquenais. Admissibilidade. Vantagem que integra a "remuneração" do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no
6
servidor. Necessidade de sua inclusão no cálculo do 13o salário e terço constitucional
das férias, diante do disposto nos artigos 7o, VIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal.
Verba que não tem caráter eventual. Inclusão na base de cálculo da sexta-parte e
adicionais quinquenais. Artigo 129 da Constituição do Estado. Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 e Assunção de Competência na
Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Juros de mora. Artigo 5o da Lei Federal no
11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Sentença que
acolheu o pedido quanto ao 13o salário e terço constitucional das férias. Recursos
parcialmente providos.
Há recurso dos autores requerendo a elevação dos honorários
advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa; o objetivo do recurso é elevar a verba entre dez e vinte por cento do valor
da condenação.
Acolhe-se a pretensão recursal, é conhecida a autêntica via
crucis por que passam os advogados no cumprimento do nobre exercício do
múnus, primeiro na fase de conhecimento, depois, e principalmente, no momento
da execução do julgado, com elaboração de cálculos, acompanhamento de
precatório, etc. Daí porque, a redação do § 4o do art. 20, CPC, não impõe
redução da verba honorária aquém do patamar de 10% do montante da
condenação.
Mantém-se a procedência da ação, alterada a sentença
apenas no que diz com honorários advocatícios, que são fixados em 10% (dez
por cento) da condenação (CPC, art. 20).
Dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1007991-60.2014.8.26.0053 -Voto no
7
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DA
RÉ, DESPROVIDOS, PROVIDO O DOS AUTORES.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR